Tribunal: STF
Processo: Rcl 68706
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO OU DE RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL: INAPLICABILIDADE APÓS 19.11.2009. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.